Tribunal: TJMT
Processo: 89175-63.2016.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
CUIABÁ - QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE DESDOBRAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES
Dados do Bloqueio
Situação da solicitação: Ordem judicial ainda não disponibilizada para as instituições financeiras
As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e
disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais
protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de
remessa do dia útil imediatamente posterior.
Número do protocolo: 20210002525207
Data/hora de protocolamento: 16/06/2021 17:03
Número do processo: 8089175-24.2016.8.11.0001
Juiz solicitante do bloqueio: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Tipo/natureza da ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do autor/exequente da ação:
Nome do autor/exequente da ação: CIA DO ESPETO
Protocolo de bloqueio agendado? Não
Repetição programada? Sim Data limite da repetição: 16/07/2021
Ordem sigilosa? Não
Relação dos Réus/Executados
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
01725221101: CLEBER MOURA DA SILVA R$ 8.667,39
Respostas
BCO SANTANDER
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
16 JUN 2021 JOAO ALBERTO R$ 4.230,57 (02) Réu/executado - 17 JUN 2021 05:37
17:03 MENNA BARRETO sem saldo positivo.
DUARTE
BCO BRADESCO
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
16 JUN 2021 JOAO ALBERTO R$ 4.230,57 (25) Cumprida R$ 1.725,24 16 JUN 2021 21:03
17:03 MENNA BARRETO totalmente ou
DUARTE parcialmente.
Bloqueio efetuado
em ativo escriturado
ou por instituição
sem comando para
29/07/2021 18:09
1 / 3
Respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
venda.
Desbloqueio de Valores
29 JUL 2021 JOAO ALBERTO R$ 1.725,24 Não enviada - -
18:09 MENNA BARRETO
DUARTE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
16 JUN 2021 JOAO ALBERTO R$ 4.230,57 (01) Cumprida R$ 4.230,57 17 JUN 2021 02:50
17:03 MENNA BARRETO integralmente.
DUARTE
Transferência de Valor ID:
29 JUL 2021 JOAO ALBERTO R$ 4.230,57 Não enviada - -
072021000012232672
18:09 MENNA BARRETO
DUARTE
BCO BRASIL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
16 JUN 2021 JOAO ALBERTO R$ 4.230,57 (03) Cumprida R$ 2.711,58 17 JUN 2021 04:55
17:03 MENNA BARRETO parcialmente por
DUARTE insuficiência de
saldo.
Desbloqueio de Valores
29 JUL 2021 JOAO ALBERTO R$ 2.711,58 Não enviada - -
18:09 MENNA BARRETO
DUARTE
PAGSEGURO INTERNET S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
29/07/2021 18:09
2 / 3
Respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
16 JUN 2021 JOAO ALBERTO R$ 4.230,57 (02) Réu/executado - 17 JUN 2021 14:21
17:03 MENNA BARRETO sem saldo positivo.
DUARTE
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
16 JUN 2021 JOAO ALBERTO R$ 4.230,57 (02) Réu/executado - 17 JUN 2021 17:30
17:03 MENNA BARRETO sem saldo positivo.
DUARTE
29/07/2021 18:09
3 / 3